Tribunal: STF
Processo: ARE 1577956
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO CONSIDERADO INCABÍVEL PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO SUPERVENIENTE DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: A 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao julgar apelação, assentou:



    “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA. PORTARIA MEC Nº 209/2018. RESOLUÇÕES CG-FIES Nº 36/2019 E Nº 50/2002. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇA POR TODO O SEMESTRE LETIVO. POSSIBILIDADE. PEDIDOS NO APELO. PREJUDICADOS.



    (...)



    - Apelo desprovido e prejudicados os pedidos constantes no recurso.” (Doc. 20, p. 11-12)



    Eduarda Lavínia Mota de Miranda interpôs recurso extraordinário, em que apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 2º, 5º, inciso II, 6º, 37, caput, 150, incisos I e IV, e 205 da Constituição da República (Doc. 22).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 30). 



    Irresignada, Eduarda Lavínia Mota de Miranda interpôs agravo interno (Doc. 31), que não foi conhecido pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, por ser manifestamente incabível (Doc. 36). 



     Eduarda Lavínia Mota de Miranda interpôs, então, o presente agravo (Doc. 37).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, cuida-se de recurso manifestamente intempestivo.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a interposição de recurso considerado incabível não interrompe o prazo recursal. Nesse sentido foram os acórdãos proferidos no ARE 1.317.171-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 10/06/2021; no AI 806.243-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 26/10/2007; no RE 738.455-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/09/2016; e no ARE 1.049.628-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/09/2017.



    O termo inicial para interposição do agravo é a data da publicação da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (Doc. 30).



    Destarte, constata-se que o presente agravo somente foi interposto em 28/08/2025 (Doc. 37) e encontra-se intempestivo.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente